Tribunal: CARF
Processo: 11040.720519/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720519/2020-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
C.R.B. PINTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS.
Indefere-se a Opção ao Simples Nacional do Simples Nacional quando
verificada a existência de débitos com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.322, proferida, em 11 de agosto de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que
essa elabore um Relatório Circunstanciado, esclarecendo nesses autos o seguinte: (i) se
as pendências que motivaram o indeferimento da opção ao Simples Nacional para o ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720519/2020-18
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

calendário de 2020 ainda persistem no sistema; (ii) em caso negativo, informar a forma
e data do pagamento/parcelamento das pendências.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-54.094, de 24 de julho de
2020, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a
regularização dos débitos após a ciência por parte do contribuinte dos débitos.
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de oito débitos relativos ao Simples Nacional,
períodos de apuração 01/2012 a 11/2013, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com registro em 11/02/2020 (fls. 08 e 32).
DO RECURSO
Regularmente cientifica do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 08/10/2020 (e-fl. 82), apresentou Recurso Voluntário em
26/08/2020 (e-fls. 76 a 79), com as razões abaixo sintetizadas.
Alega que ao desistir de um parcelamento anterior, em que os referidos débitos
estavam inclusos, e efetuar um novo parcelamento, na data de 06/01/2020, os débitos teriam sido
incluídos, por um atraso no carregamento para o sistema FISCEL, somente no dia 08/01/2020,
conforme teria afirmado o próprio julgador em seu relatório (fls. 3).
Teria solicitado, internamente, que a Receita Federal do Brasil incluísse os
referidos débitos no parcelamento efetuado, motivo pelo qual não providenciou o pagamento.
Para a Recorrente teria restado claro que o sistema FISCEL causou todo o
problema, não podendo ser punida com a exclusão do Simples Nacional, por uma falha no
sistema que atualizou os débitos dois dias após o pedido de parcelamento.
No mérito, como bem esclarecido em preliminar, defende a cumprimento rigoroso
dos quesitos para não ser excluída do Simples Nacional, ao desistir de um parcelamento em
vigor para aderir a um novo, com a inclusão de todas as pendências que existiam junto aos
órgãos públicos, tendo, inclusive, efetuado o pagamento da primeira parcela em tempo hábil e
pagando rigorosamente em dia todas as parcelas seguintes.
Volta à alegação de que realizara o parcelamento na data de 06/01/2020, não
podendo ser punida com sua exclusão do Simples Nacional por uma demora na atualização dos
débitos pelo sistema FISCEL, como evidenciado exaustivamente no processo.
Assevera que a falha no sistema FISCEL, que ao não processar os débitos no dia
06/01/2020, não lhe permitiu a consolidação dos mesmos, deixando, assim, de incluí-los no
parcelamento efetuado.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

A diligência resultou no Despacho, de fl. 103, dando conta de que “não houve
nenhum parcelamento dos débitos do Simples Nacional, no âmbito da Receita Federal, após a
data de 6 de janeiro de 2020”, bem como:
1) Os débitos que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no
ano de 2020 foram inscritos na Dívida Ativa da União em 4 de maio de 2020
(fl. 96);
2) Os débitos foram parcelados no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional
em 19 de janeiro de 2021 (fl. 102);
3) O contribuinte efetuou três pagamentos de parcelas (fl.102);
4) Em 10 de julho de 2021 o parcelamento foi encerrado por rescisão (fl.102); e;
5) A situação da inscrição desde a rescisão do parcelamento é a de ativa a ser
ajuizada (fl. 96).
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
Tratam-se os presentes autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
(data de registro 11.2.2020) tendo em vista a existência de oito (8) débitos relativos ao Simples
Nacional, períodos de apuração 01/2012 a 11/2013, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020 (fls. 08 e 32).
No caso em tela, o Fisco já havia informado que os débitos objetos do Termo de
Indeferimento não teriam sido regularizados no prazo regulamentar (fls. 57-58).
Em sua defesa a Recorrente garante ter incluído todos os débitos no pedido de
parcelamento realizado em 6.1.2020.
Contudo, como bem demonstrou a RFB, nem todos os débitos foram incluídos,
para tanto a Recorrente deveria ter aguardado até o dia 8.1.2020, quando, então todos os débitos
remanescente teriam sido lhe apresentados.
Assim, resta notório que o Indeferimento da Opção se deu por conta da própria
Recorrente, na medida em que, o pedido de parcelamento é ato do contribuinte, que por sua livre
vontade, declara quais débitos irá parcelar, e, no caso dos autos ficaram de fora do seu pedido os
débitos relacionados no Termo de Indeferimento de Opção, de fl. 8.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720519/2020-18

Vejamos que a diligência solicitada demonstrou que não houve nenhum
parcelamento dos débitos do Simples Nacional (impeditivos da opção), no âmbito da Receita
Federal, após a data de 6 de janeiro de 2020, sendo que tais débitos foram inscritos na Dívida
Ativa da União, desde 4 de maio de 2020 (fl. 96), objeto de parcelamento, no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em 19 de janeiro de 2021 (fl. 102), encerrado por rescisão,
em 10 de julho de 2021 (fl.102).
A ausência de regularização também foi mencionada da r. decisão atacada,
vejamos (fl. 69, grifei):
Todavia, consoante bem informou a Autoridade Preparadora (fls. 57-58), a Contribuinte
tinha um parcelamento anterior que foi encerrado em 06/01/2020 e no mesmo dia
solicitou um novo, mas somente em 08/01/2020 o sistema Fiscel carregou os débitos
do TI, por esse motivo ficaram fora do parcelamento e não foram regularizados no
prazo regulamentar (fls. 57-58).
Ademais, observa-se pelo relatório de consulta Informações de Apoio para Emissão de
Certidão RFB/PGFN (fls. 50 e 64), que os débitos continuam pendentes de
regularização, ou seja, a Contribuinte não retomou o parcelamento ou pagamento desses
débitos após a situação observada em janeiro, relatada pela DRF local (fls. 55 e 57-58).
Ante o exposto, não tendo regularizado os débitos objeto do indeferimento da
opção, é de se manter a exclusão para o ano-calendário 2020, referendada no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital